Tribunal: STF
Processo: Pet 9839
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CANCELAMENTO OU REVISÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de petição protocolada por Alan Vagner Schmidel, com fundamento nos arts. 5º, XXXIV, “a" e 133 da Constituição Federal, na forma dos arts. 7º, VII, c/c 11, III, 102, § 1º, e 103 do RISTF, requerendo a “abertura de procedimento administrativo para o cancelamento ou revisão do enunciado da súmula 267 do STF que foi revogada pelo art. 5º, II da Lei Federal 12.016/2009”. 
    Sustenta o peticionante que, a despeito de o art. 103 do RISTF estabelecer que apenas os Ministros podem propor a revisão dos enunciados de suas súmulas, a partir do momento que o legislador conferiu efeito vinculante aos seus enunciados, há interesse jurídico de qualquer cidadão, em especial à classe advocatícia, indispensável à administração da justiça, de propor a revisão ou cancelamento do enunciado da súmula que tiver sido revogado pela legislação em vigor ou que for incompatível com o propósito da segurança jurídica a que se propõe. 
    Alega que o enunciado da súmula 267 do STF, o qual reproduz literalmente o texto do art. 5º, II, da Lei n. 1.533/51, além de ter sido revogado pelo art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09, para restringir seu cabimento apenas aos “recursos com efeito suspensivo”, deixa de contemplar as três condicionantes adicionais previstas na jurisprudência do STF, quais sejam, teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, a revelar a necessidade de sua revogação ou reformulação do texto.
     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, respeitosamente requer à Vossa Excelência: 
    I – O processamento deste requerimento em cumprimento das garantias constitucionais fundamentais dos arts. 5º, XXXIV, ‘a’ e 133 da Constituição Federal; 
    II – O deferimento de providências para reformulação do Regimento Interno do STF para contemplar mecanismos que permitam aos advogados habilitados no Brasil, ou, a qualquer cidadão sob sua jurisdição, provocarem o cancelamento ou revisão dos seus enunciados de súmulas que tenham sido revogados pela legislação em vigor ou incompatíveis com a ordem jurídica vigente; 
    III – O deferimento de providências para que nos termos do art. 7º, VII o plenário do Supremo Tribunal Federal promova o cancelamento da súmula 267 do STF que foi revogada pelo art. 5º, II da Lei Federal 12.016/2009, e, se entender apropriado, promova sua reformulação ou edição de súmula substitutiva contemplando a ordem jurídica vigente e os precedentes do Excelso Pretório, sugerindo-se a seguinte redação substitutiva: 
    Caberá mandado de segurança contra ato judicial apenas se não contemplar recurso com efeito suspensivo, desde que a decisão seja teratológica, ilegal ou flagrantemente abusiva. 
    IV – A intimação pessoal do Requerente sobre o procedimento, assim como garantia para sustentação oral das razões deste requerimento.” 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão é manifestamente inadmissível.
    Com efeito, nos termos do art. 926, § 1º, do CPC, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante, na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno.
    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal assim estabelece:
    Art. 102. A jurisprudência assentada pelo Tribunal será compendiada na Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    § 1º A inclusão de enunciados na Súmula, bem como a sua alteração ou cancelamento, serão deliberados em Plenário, por maioria absoluta.
    [...]
    Art. 103. Qualquer dos Ministros pode propor a revisão da jurisprudência assentada em matéria constitucional e da compendiada na Súmula, procedendo-se ao sobrestamento do feito, se necessário.
    Desse modo, verifica-se, de plano, a ilegitimidade do requerente para postular a abertura de procedimento administrativo para o cancelamento ou revisão do enunciado de súmula n. 267, iniciativa esta atribuída aos Ministros da Corte. Nesse sentido:
    VERBETE DE SÚMULA DO SUPREMO – REVISÃO. Cabe aos Ministros do Supremo propor a revisão da jurisprudência consolidada em enunciado sumular. (Pet 8.122-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/8/2020)
    PROCEDIMENTO PARA REVISÃO E CANCELAMENTO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. ILEGITIMIDADE. SEGUIMENTO NEGADO. (PSV 129, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 20/9/2017)
    Por fim, ressalta-se que, como bem destacou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 
    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente